Tribunal: TJSP
Processo: 1023902-83.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Apelante que é portadora de esclerose múltipla. Recusa quanto ao fornecimento/custeio do medicamento OCRELIZUMABE. Não compete ao plano de saúde estabelecer qual o melhor e mais eficaz exame, procedimento, medicamento e cirurgia, indicado ao paciente, mas sim ao médico de sua

Ementa:

APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Apelante que é portadora de esclerose múltipla. Recusa quanto ao fornecimento/custeio do medicamento OCRELIZUMABE. Não compete ao plano de saúde estabelecer qual o melhor e mais eficaz exame, procedimento, medicamento e cirurgia, indicado ao paciente, mas sim ao médico de sua confiança e que o assiste em seu tratamento, pois dotado de formação técnica imprescindível ao exercício de sua profissão. O rol da ANS, embora reconhecido como taxativo pelo STJ, comporta mitigação em situações específicas. Apelada que indicou em substituição medicamento contraindicado pelo médico da autora por características peculiares de sua patologia, de forma que não há prova de que haveria, além do fármaco prescrito, outro eficaz, efetivo e seguro para a autora, já incorporado à lista, o que permite exceção à regra da taxatividade. Pedido de condenação da ré a arcar com indenização por danos morais que não foi formulado na inicial. Descabimento. Recurso a que se dá parcial provimento.